Tribunal: TJDFT
Processo: 0708057-54.2024.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. SENTENÇA COLETIVA TRANSITADA EM JULGADO. ILEGITIMIDADE ATIVA MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. TERMO FINAL DA INCIDÊNCIA. AVERBAÇÃO DA CARTA DE HABITE-SE. INOVAÇÃO RECURSAL. OMISSÃO INEXISTENTE. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de embargos de declaração opostos ao acórdão que manteve a extinção do cumprimento individual de sentença coletiva, sob o fundamento de ilegitimidade ativa. Os embargantes sustentam omissão do julgado quanto à análise da data de averbação da carta de habite-se como marco final da incidência da multa de 0,5% ao mês prevista na sentença proferida na Ação Civil Pública no 0037441-89.2013.8.07.0001, requerendo o saneamento do vício e o prequestionamento da matéria.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. O propósito recursal é verificar se o acórdão deixou de enfrentar a tese de que o termo final da aplicação da multa por atraso na entrega do imóvel seria a data de averbação da carta de habite-se no registro imobiliário.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC, destinam-se à correção de omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais, não se prestando à rediscussão do mérito da causa ou à reiteração de teses rejeitadas.
4. O acórdão embargado fundamenta de forma clara que os embargantes não preenchem os requisitos previstos no título judicial coletivo, pois adquiriram a unidade imobiliária com a promessa de entrega após o dia 18 de agosto de 2012, data-limite fixada na sentença para incidência da multa.
5. A tese de que a data de averbação da carta de habite-se deveria ser considerada como termo final da multa não foi oportunamente deduzida nos autos, configurando inovação recursal, o que afasta o dever de enfrentamento pelo julgador.
6. A tentativa de atribuir ao título judicial interpretação que amplia o seu alcance — ao defender a incidência da multa até a averbação do habite-se — revela nítido inconformismo com a solução adotada pelo colegiado, sem que se identifique omissão, obscuridade ou contradição no acórdão.
7. Ainda que rejeitados os embargos de declaração, admite-se o prequestionamento implícito da matéria, conforme o art. 1.025 do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Embargos de Declaração desprovidos. Decisão unânime.
Tese de julgamento:
1. A mera discordância da parte com o resultado do acórdão não configura omissão apta a justificar a oposição de embargos de declaração.
2. O julgador não está obrigado a se manifestar sobre fundamento não suscitado oportunamente pela parte, sob pena de acatar inovação recursal.
3. A sentença coletiva transitada em julgado vincula-se aos critérios expressamente fixados em seu dispositivo, não comportando interpretação extensiva no cumprimento individual.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.025.
Jurisprudência relevante citada: Não há precedentes citados expressamente.